Tribunal: TJSP
Processo: 1012120-98.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ilegitimidade passiva da demandada. Reconhecimento. Relação jurídica acerca da prestação de serviços objeto do processo existe somente entre terceira empresa e a seguradora demandada. Dessa forma, aquela é a responsável pelo pagamento dos valores reclamados pelos autores e contra ela deveria ter sido ajuizada a presente ação. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ilegitimidade passiva da demandada. Reconhecimento. Relação jurídica acerca da prestação de serviços objeto do processo existe somente entre terceira empresa e a seguradora demandada. Dessa forma, aquela é a responsável pelo pagamento dos valores reclamados pelos autores e contra ela deveria ter sido ajuizada a presente ação. RECURSO NÃO PROVIDO.